Tribunal: TJMT
Processo: 1013348-35.2018.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013348-35.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[REFORPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 09.274.367/0001-78 (EMBARGANTE), BRENO DE ALMEIDA CORREA - CPF: 022.479.241-58 (ADVOGADO), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), ALMIR CARNEIRO PEREIRA - CPF: 394.028.860-87 (EMBARGADO), ELISABETH PEREIRA ALVES - CPF: 278.653.470-49 (ADVOGADO), PAULA CRESTANA PEREIRA - CPF: 005.905.821-86 (ADVOGADO), RUBENS MENDES MADEIROS - CPF: 012.981.981-60 (ADVOGADO), SAHARA CRESTANA PEREIRA - CPF: 017.480.001-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos se não configurados o alegado vício, mas o intento de reformar a decisão embargada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL 1013348-35.2018.8.11.0041

EMBARGANTE: REFORPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS

ALIMENTICIOS LTDA

EMBARGADO: ALMIR CARNEIRO PEREIRA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por REFORPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA., para suprir omissão em acórdão proferido por esta Relatora, que à unanimidade desproveu recurso de apelação.

A embargante sustenta omissão no acórdão ao argumento que
não houve apreciação do pedido de reabertura da instrução por cerceamento ao direito de defesa; o voto condutor do acórdão embargado incorreu em omissão bem como em obscuridade ao fundamentar a valoração das provas carreadas aos autos; salienta
“o voto condutor do acórdão embargado incorreu não somente em omissão, mas em violação e negativa de vigência ao art. 371 do CPC ao deixar de apontar qual a prova documental ou afirmação realizada pela parte em razão da qual o juízo concluiu que a parte apelante teria reconhecido a utilização do imóvel, conforme constou no fragmento transcrito no tópico dos fatos
”; por fim, requer seja sanada a omissão apontada.

Nas contrarrazões, o embargado requer o não acolhimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por REFORPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA., para suprir omissão em acórdão proferido por esta Relatora, que à unanimidade desproveu recurso de apelação.

Da análise da pretensão da embargante, revela-se nítido o objetivo de rediscutir matéria devidamente rebatida no acórdão, não sendo o caso de perpetrar nova discussão por ocasião deste recurso.

Todos os argumentos se referem ao mérito da demanda e que foram rebatidos ponto a ponto, inclusive a preliminar de cerceamento de defesa, não sendo permitido por esta via, a modificação do entendimento, sem existir omissão ou contradição.

Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e para reparo de erro material (art. 1.022 Novo CPC), o que não se configura no r. acórdão recorrido.

Nesse passo, temos que segundo NELSON NERY JUNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, em Comentários ao Código de Processo Civil, 2a tiragem, pág. 2120 e 2122, item 3 e 13, respectivamente, leciona:

“
3. Finalidade. Os EDcl tem finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também para a correção de erro material. Como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado...”.

“13. Caráter Infringente. Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência de julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos Edcl, mas não seu pedido principal pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; esta encontra-se em momento posterior ao do julgamento do mérito dos embargos: na consequência decorrente daquilo que já foi julgado (complemento da decisão se supriu a omissão; aclaramento da decisão porque se resolveu a obscuridade/contradição) ...”.

Como se vê, as razões dos embargos de declaração revelam que a intenção não é suprir omissões, contradições, obscuridades ou erro material, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento na parte em que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

O acórdão abordou todas as teses em que supostamente apontam omissão.

Do acórdão:

“(...)

A insurgência recursal da apelante consiste em que há cerceamento de defesa pela existência de documento novo, em que não foi oportunizada manifestação. A nulidade não está configurada, haja vista que não há documentos novos existentes nos autos, bem como a apelante apresentou contestação e teve a ciência dos documentos juntados na inicial. Ademais, oportunizada as partes manifestarem sobre a produção de provas, a parte apelante manteve-se inerte, não podendo argumentar o cerceamento de defesa diante da atitude contraditória. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE REPAROS EM IMÓVEL. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM RÉPLICA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. POSSIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO SOBRE OS DOCUMENTOS. 1. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando a parte ré se manifestou nos autos e foi silente quanto aos documentos juntados com a réplica, ocorrendo o fenômeno da preclusão. 2. Recurso desprovido. Sentença mantida”.

(Acórdão 1336855, 07011010420208070020, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 27/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, não demonstrada a violação dos artigos 437, §1o, c/c art. 278, caput, e § único do CPC, rejeito a preliminar. Argumenta a apelante, o perecimento do direito ao recebimento de parte de parcelas cobradas pelo autor – supressio e aponta ausência dos requisitos necessários à conclusão do contrato de locação. Elenca a necessidade de que se proceda à diferenciação entre a utilização do endereço do imóvel em comparação à utilização do imóvel em si. É incontroversa a utilização do endereço do imóvel em discussão no contrato social da empresa requerida, entretanto, a utilização só e exclusivamente do endereço do imóvel não se amolda aos conceitos de uso tampouco de gozo de bem imóvel; a partir da definição do que se compreende como o uso e gozo, necessários para a concretização do contrato de locação e que devem ser outorgados pelo locador ao locatário para que nasça o dever do pagamento de aluguéis. Pois bem. Na inicial consta que “A Requerente em 01 de dezembro de 2014 firmou contrato de locação comercial com a empresa Requerida, através do escritório de Advocacia Advocatus Bandeira, pelo aluguel mensal de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais). Ocorre que, não houve a devida rescisão e nem os correspondentes pagamentos de alugueis, tendo o Requerente promovido à oportunidade de regularização do contrato através da notificação em data de 21 de junho de 2017, consoante documento em anexo (doc. 02). Apesar do regular recebimento da notificação, manteve-se indiferente, continuando a utilizar o instrumento contratual em suas atividades comerciais, que resulta em beneficia apenas para a Requerida, porém sem a devida contraprestação de pagamento dos aluguéis, trazendo assim o prejuízo de toda natureza ao Requerente. Outrora, por ocasião da assinatura do instrumento contratual de locação, o mesmo foi assinado somente pelo Locador e enviado conforme faz prova o e-mail (doc. 03) para assinatura da Locatária. E, apesar das inúmeras solicitações feitas à locatária, jamais logrou receber a sua via correspondente devidamente assinada, o que deveria ter sido enviada ao ora Locador no mesmo momento ainda, se destacar o desvio de finalidade do objeto da locação, eis que se viu transformado em um “depósito de mercadorias de terceiros” (consoante descrição do contrato social – Filial 04), o que além de não fazer jus à realidade, implica a fatores externos de grave relevância comercial, como publicidade enganosa, nas quais repercute e envolve o imóvel do Requerente”. Da análise dos autos, acerca da tese apresentada pela apelante quanto a incidência da supressio, e ausência de direito relativo ao recebimento de parte das parcelas cobradas referente aos alugueis, tem-se que não assiste razão, vez que já fora reconhecida em sentença, a prescrição dos alugueres anteriores a 16/05/2015, em decorrência do prazo de três anos. Portanto, não há se falar em incidência da supressio, pois em se tratando de contrato de locação, e no caso, por tempo indeterminado diante da continuidade e ausência de rescisão contratual, não é possível pressupor que a demora na cobrança judicial gere na parte apelante a legítima expectativa de que a inadimplência dos alugueis não seria impugnada. Mesmo porque, há nos autos a notificação extrajudicial, envio do contrato de locação e troca de e-mail entre as partes. Assim, não identificada a intenção do apelado em não exercer o seu direito. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - NULIDADE DE ASSEMBLEIA - DECADÊNCIA - NÃO OCORRÊNCIA - SUPRESSIO - NÃO INCIDÊNCIA - DESFILIAÇÃO DE CLUBE DA FEDERAÇÃO BRASILIENSE DE FUTEBOL - VÍCIO NO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA - INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - NULIDADE - DEU-SE PROVIMENTO PARCIAL. 1. Nulidade não se convalida com o tempo. A pretensão de declaração de nulidade de assembleia não se submete a prazo decadencial, aplicando-se, por questão de segurança jurídica, o maior prazo prescricional previsto no ordenamento. 2. Para a incidência da supressio, não basta apenas o decurso do tempo, sendo necessária também a existência de indícios objetivos de que o direito não mais será exercido por seu titular. 3. É nula a desfiliação de associado deliberada em assembleia não convocada para esse fim e sem a observância do contraditório e da ampla defesa. 4. Deu-se provimento parcial ao apelo da autora. (Acórdão 999560, 20150111162612APC, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/2/2017, publicado no DJE: 7/3/2017. Pág.: 455/470). “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO ENTRE DISTRIBUIDORA E REVEDENDOR DE CONBUSTÍVEIS. GALONAGEM MÍNIMA. DESCUMPRIMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. APLICAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AFASTA-SE O INSTITUTO DA SUPRESSIO. Apelação tempestiva. Erro do sistema. Afasta-se a prescrição alegada. Artigos 205 e 206 § 5°, I do CPC. Legitimidade ad causam da Autora. Afasta-se a impugnação ao valor da causa. Pedido ilíquido. Inaplicabilidade do instituto da supressio. Prazo para cumprimento da compra da galonagem mínima é o prazo integral do contrato, apesar dos volumes serem estabelecidos mês a mês, podendo até o fim do contrato cumprir com o mínimo contratado e portanto, in casu não está configurada a necessária desídia ou omissão do Apelante em cobrar o cumprimento da galonagem mínima estabelecida em contrato, para aplicação do instituto da supressio. Há ainda no contrato, cláusula, em que ambas as partes firmaram o ajuste de que os atos de tolerância em relação ao descumprimento das prestações pactuadas não importam em novação ou renúncia a direito de cobrar o cumprimento.

PROVIMENTO DO RECUSO DA AUTORA E DESPROVIMENTO DO RECURSO DOS RÉUS. (0194937-12.2017.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des(a). DENISE NICOLL SIMÕES - Julgamento: 10/12/2019 - QUINTA CÂMARA CÍVEL). “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DOS ENCARGOS ADICIONAIS AOS ALUGUEIS - COMPROVAÇÃO - INSTITUTO DO SUPRESSIO - INAPLICABILIDADE - AUSÊNCIA DE CONDUTA COMISSIVA OU OMISSIVA DA PARTE CONTRÁRIA. Os encargos locatícios devem ser cumpridos conforme o contratado, seguindo o princípio do "pacta sunt servanda", em que as partes devem cumprir com suas obrigações dentro do contrato. - Não houve qualquer conduta comissiva ou omissiva do autor no sentido de não cobrar mais os encargos, sendo certo que o autor realizou cobranças referentes aos encargos, sendo inaplicável o instituto da supressio.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.19.063644-9/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Aleixo , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/07/2019, publicação da súmula em 18/07/2019). Portanto, a tese da supressio não incide no caso em questão. Acerca do contrato de locação, apesar de não haver a assinatura da locatária, não é crível concluir que a apelante se utilizou do imóvel em questão, inclusive desviando da finalidade ao constar o endereço da filial 4, de acordo com cláusula contratual, sem, contudo, a intenção de usar e gozar do imóvel ou mesmo de não se utilizar do imóvel para tal finalidade. Corroborado a isso, a apelante reconhece a utilização do imóvel em contrariedade a afirmação de que não existe a locação, o que não se sustenta, pois também não comprova qual outra motivação estaria a utilizar o imóvel, para fins comerciais. Ademais, não se exige a comprovação de posse ou propriedade do locador para efetivação do contrato de locação, bem como a apelante não desconstituiu o direito do apelado, já que não demonstra a inexistência da locação, em afronta ao artigo 373, inciso II do CPC. O que há, ao contrário, é que a apelante se utilizou do imóvel por longo período sem adimplir qualquer aluguel, aproveitando-se do ato do apelado, o que não desconstitui a relação locatícia, mas sim a tentativa de desvirtuar os fatos em clara má-fé. Nesses termos, é de acordo como conclui a sentença: “Demonstrada, portanto, a relação contratual locatícia, ainda que não firmada pela ré, assiste ao autor o direito ao recebimento dos alugueres no valor mensal estipulado no contrato pelo tempo nele previsto e pelo período subsequente, como renovação automática por prazo indeterminado, nos termos do art. 56 da Lei 8.245/91, assim como à resolução contratual por inadimplemento, nos termos do art. 475 do Código Civil, com direito à multa contratada na cláusula sétima, nos termos do art. 408 do Código Civil, mormente por conta da notificação comprovada nos autos”. Assim, ainda que não assinado o contrato pela apelante a relação contratual está concretizada, gerando o dever do adimplemento dos alugueis com a consequente rescisão do contrato. A jurisprudência: “DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. VALORES COBRADOS CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO. COBRANÇA DE TAXAS DE CONDOMÍNIO. OBRIGAÇÃO DO LOCATÁRIO. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não prospera a alegação de que o valor do aluguel cobrado está distorcido do que foi contratado verbalmente se a petição inicial apresenta o valor exatamente igual ao constante do contrato de locação assinado pelas partes. 2. Quanto às taxas de condomínio, inexiste disposição legal expressa que obrigue o locador, através de documentos, a provar o valor do débito reclamado. 3. Quem deve apresentar os comprovantes de quitação dos encargos de locação é o inquilino. Portanto, também não prospera a alegação de que a cobrança das taxas de condomínio é ilegítima, se o apelante/réu, ora inquilino, não apresenta comprovante ou recibo que o desobrigue desta despesa que, repita-se, é de sua responsabilidade.4. A ausência de entrega do contrato de locação não gera indenização por dano moral, caracterizando mero inadimplemento contratual, não ultrapassando, desta forma, do mero dissabor cotidiano. 5. Aliás, a ausência do contrato de locação não foi o motivo do corte de energia elétrica por 37 (trinta e sete) dias, mas sim a falta de pagamento das faturas por parte do apelante/réu, conforme se lê das informações contidas às fls. 42/43. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 826099, 20120710000935APC, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2014, publicado no DJE: 21/10/2014. Pág.: 144).

“RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE ALUGUERES - APELO DOS AUTORES - LOCATIVOS E DEMAIS ENCARGOS DEVIDOS ATÉ A EFETIVA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL PELO LOCATÁRIO - PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA NAS MESMAS CONDIÇÕES AJUSTADAS - ARTIGO 56, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI DE REGÊNCIA - MULTA DE 10% - INADIMPLÊNCIA DOS LOCATIVOS MENSAIS - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - INCIDÊNCIA - PERCENTUAL RAZOÁVEL - JUROS DE MORA - LIMITAÇÃO AO LIMITE DE 1% A.M. - PRECEDENTES - REAJUSTE DOS ALUGUÉIS - INOVAÇÃO RECURSAL - PEDIDO NÃO CONHECIDO - VERBA DE SUCUMBÊNCIA MANTIDA - RECURSO DO HOSPITAL - NECESSIDADE DE CONTRATO, POR ESCRITO, PARA RENOVAÇÃO DO ALUGUEL - DESNECESSIDADE - PRELIMINAR LEVANTADA EM CONTRARRAZÕES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO NOSOCÔMIO - RAZÕES RECURSAIS - ENFRENTAMENTO DAS RAZÕES DE DECIDIR - AUSÊNCIA DE OFENSA

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO QUANTO À MANUTENÇÃO DA MULTA MORATÓRIO NO PERCENTUAL AJUSTADO - RECURSO DO HOSPITAL OSWALDO CRUZ DESPROVIDO. É dever do locatário realizar o pagamento dos alugueres até a efetiva desocupação do imóvel.

A permanência do locatário no imóvel após o término do prazo estipulado, acarreta na prorrogação da locação nas condições ajustadas, independente de contrato de renovação por escrito. (art. 56, parágrafo único). Não se mostra abusiva a multa fixada contratualmente no percentual de 10% em razão do descumprimento contratual. Precedentes. Os juros moratórios incidem ao percentual de 1% a.m. a partir do vencimento de cada parcela, porquanto decorrem da inadimplência dos locativos, em estrita observância ao art. 397 do CCB. (N.U 0001278-57.2014.8.11.0036,GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/07/2018, Publicado no DJE 20/07/2018). Dessa forma, impõe-se a manutenção da sentença em seus termos. Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11 do CPC. Ante o exposto, rejeito a preliminar, e, no mérito, desprovejo o recurso”.

O acórdão embargado não contém vícios do artigo 1.022 do NCPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento da embargante. O fato de o pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses do embargante não configura qualquer vício a ser sanado.

STJ:

“Incabíveis os embargos de declaração opostos com o nítido propósito de rediscutir o julgado, situação que não se insere nas hipóteses autorizadoras do art. 535 do CPC”
(EDcl nos EDcl no REsp 466.627/DF; 5° T.; Rel. Min. Felix Fischer; Julg. 02-08-2005, DJ 26-09-2005 p. 434; in www.stj.jus.br).

“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’ (STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

“(...) Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide. Não servem como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento (...)”
(EDcl no REsp 853.939/RJ; 1° T.; Rel. Min. José Delgado; Julg. 13-02-2007; DJU 26-02-2007, p. 559; in
www.stj.jus.br
).

Conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de caráter infringente quando existir de fato, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, a correção desses vícios implicarem, como consequência, a modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1022, DO NOVO CPC. 1. Nos termos do art. 1.022, do novo Código de Processo Civil "cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e/ou III - corrigir erro material". 2. O acórdão ora embargado expôs, de forma fundamentada, as razões pela qual o agravo em recurso especial não deve ser conhecido, pois não foram impugnados os fundamentos levados em conta pelo Tribunal a quo para negar admissibilidade ao recurso especial. 3. Embargos de declaração não acolhidos”
. (EDcl no AgInt no AREsp 1185265/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 27/06/2018).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO INEXISTENTE. INCONFORMISMO COM A TESE ADOTADA. QUESTÃO MERITÓRIA INSUSCETÍVEL DE ANÁLISE. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO. DETURPAÇÃO DA FUNÇÃO RECURSAL DOS DECLARATÓRIOS. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material, o que não ocorre na espécie. 2. Com efeito, o acórdão embargado é expressamente claro ao consignar que o recurso extraordinário, ao contrário do insiste o embargante, não possui nenhuma repercussão geral, porque assim já foi declarado pela Supremo Tribunal Federal. Primeiro, porque o acórdão do STJ apenas aborda questão referente a pressuposto de admissibilidade recursal, tema que a Suprema Corte reiteradamente já firmou não haver repercussão geral. Segundo, em razão de o STF já ter declarado que os incisos LIV e LV do art. 5o da Constituição Federal não apresentam repercussão geral. 3. Entendimento contrário ao interesse da parte não se confunde com omissão, sendo inservível a oposição dos declaratórios para o fim único de reexame da matéria já decidida. 4. Inexiste omissão quanto à matéria de mérito quando esta não foi sequer conhecida, em razão de inadmissibilidade do recurso, a teor da pacífica jurisprudência do STJ e do STF. 5. "Se os recursos extraordinário e de agravo sequer ultrapassaram o juízo de admissibilidade, incabível o enfrentamento de matéria de fundo trazida no RE" (AI 577.498 ED, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, julgado em 13/12/2005, publicado no DJ em 24/2/2006). 6. Eventual pedido de reconsideração somente poderia ser recebido como recurso se fosse apresentado tempestivamente, o que não é a hipótese dos autos, pois a decisão que indeferiu o pedido de ingresso de terceiro como assistente simples foi publicado em 26/10/2017 e apenas após 5 (cinco) meses (em 11/4/2018) que se atravessa petição impugnando o indeferimento. A questão, portanto, encontra-se acobertada pelo efeito preclusivo da coisa julgada. Embargos de declaração de JORGE SOARES FERREIRA rejeitados. Pedido de reconsideração de JOSÉ EDSON DE OLIVEIRA não conhecido”
. (EDcl no AgInt no RE no AgInt no AREsp 872.994/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/06/2018, DJe 29/06/2018).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. INOVAÇÃO EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. 1. A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada. 2. A tese recursal do Estado de Pernambuco relativa à divergência jurisprudencial do acórdão a quo com a orientação jurisprudencial de outros tribunais não foi oportunamente suscitada no recurso especial, restando preclusa, uma vez que não é admissível inovação na lide em sede de embargos de declaração. 3. Embargos de declaração, de ambas as partes, rejeitados.
” (EDcl no AgRg no REsp 1385399/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 24/09/2014, in www.stj.jus.br).

Ante o exposto, inexistentes os vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, não acolho os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022